Tribunal: TJDFT
Processo: 0708033-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PASEP. CIÊNCIA DO DANO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao ressarcimento de danos decorrentes de valores não devidamente depositados em conta vinculada ao PASEP. A agravante alega a inaplicabilidade da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP e o termo inicial da contagem do prazo de prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, a prescrição para ressarcimento de danos relacionados à conta PASEP é decenal, conforme o art. 205 do Código Civil. O termo inicial é o momento em que o titular da conta tem ciência dos danos ou irregularidades.
4. No caso concreto, a agravante teve ciência dos valores depositados em 2008, quando realizou saque e verificou os extratos. A ação foi ajuizada em 2020, após o prazo de 10 anos, configurando a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento de danos vinculados ao PASEP está sujeita ao prazo de prescrição decenal, com início a partir do momento em que o titular da conta tem ciência dos danos.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.021, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150.